Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024384-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO, PARCIAL, DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TESE DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS MEDIDORES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS – LAUDOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO – DESPROVIMENTO.

A alegação de que a inexistência de irregularidades nos medidores das unidades consumidoras do Assentamento Alto Celeste, necessariamente, exige dilação probatória, ainda que apoiada em laudos periciais, já que não submetidos ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a decisão, pela qual rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração, por ela oposto, em face do
decisum
que havia concedido, em parte, o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado (id. 75763499, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada, dado que a ausência de irregularidades nos medidores das unidades consumidoras foi atestada por laudo emitido por órgão oficial e, por isso, o efeito suspensivo deve ser concedido integralmente.

Aduz que, na perícia realizada nas UCs, indicadas nos documentos apensos aos autos (ids. 67222490 a 67222496), no início de 2020, apontou a inexistência de qualquer irregularidade.

Salienta que as oscilações de valores ocorreram em vista da sazonalidade das atividades desenvolvidas no meio rural, e que o Juízo singular concedeu o pedido liminar com base em apenas 07 (sete) reclamações, mas, com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) meses de quase 300 (trezentos) consumidores.

Afirma que o risco de dano irreparável está demonstrado porque sofrerá enorme prejuízo com a cobrança da forma determinada.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 81701996, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a decisão, pela qual rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração, por ela oposto, em face do
decisum
que havia concedido, em parte, o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado.

Denota-se dos autos que o efeito suspensivo, pleiteado pela Agravante, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, foi concedido, parcialmente, determinando que a cobrança das faturas de energia elétrica dos consumidores do Assentamento Alto Celeste fosse feita com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (id. 67771978, págs. 01/04).

Alegando a existência de omissão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 69181479, págs. 01/02).

Ao examinar o Recurso, entendi que inexistia omissão a ser sanada e, por isso, houve a sua rejeição. Veja-se:

(...) Como explicitado na síntese, a Recorrente alega a existência de omissão, no
decisum
impugnado.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC –

OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que a decisão recorrida é omissa, porquanto não considerou o fato de os laudos terem sido elaborados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT – e, não, unilateralmente, por ela.

Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pela Embargante, já que ficou consignado no
decisum
embargado que, embora tivessem juntado aos autos laudos periciais, somente com a instrução probatória seria possível confirmar a conclusão de que não havia irregularidades nos medidores dos consumidores do Assentamento Alto Celeste. Veja-se:

Quanto à alegação de inexistência de irregularidades de leitura, faturamento e medição nas unidades consumidoras, apontadas na ação de base, entendo que, embora a Recorrente tenha trazido aos autos laudos periciais, somente com a instrução probatória será possível confirmar a conclusão neles constantes.

Ademais, tais laudos não passaram pelo contraditório e, portanto, não afastam a suposta irregularidade no consumo dos consumidores do Assentamento Alto Celeste.

Nota-se que a decisão recorrida não desconsiderou os laudos elaborados pelo IPEM-MT, mas apenas deixou expressa a necessidade da instrução probatória, para que fosse confirmada a informação nele constante.

Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Inconformada com a decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, visando à suspensão da liminar concedida na ação de origem.

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o Recurso deve ser desprovido, uma vez que a existência, ou não, de irregularidades nos medidores dos consumidores do Assentamento Alto Celeste somente pode ser constatada após a devida instrução probatória.

Ademais, entendo que os laudos periciais trazidos pela Agravante, necessariamente, devem ser submetidos ao contraditório e, portanto, não são provas irrefutáveis da ausência de irregularidade.

Da mesma forma, não há falar que as atividades sazonais, na zona rural, tenham causado o aumento do consumo de energia, porque não há indicação das atividades desenvolvidas e, muito menos que comprovação de que isso ocorreu.

Impõe anotar, ainda, que o efeito suspensivo foi concedido, em parte, para determinar que a cobrança das faturas de energia elétrica dos consumidores do Assentamento Alto Celeste fosse feita com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

Frise-se que, na hipótese de não ser constatada nenhuma irregularidade nos medidores dos referidos consumidores, a Recorrente poderá exigir o pagamento da diferença que não foi paga. Logo, não merece acolhimento a tese de risco de dano irreparável.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021